Tribunal: STJ
Processo: 0022757-09.2010.8.26.0011
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2489476 - SP (2023/0395280-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C T M
ADVOGADOS
: RENATA AZEVEDO - SP125075
ARTUR GOMES FERREIRA - SP125373
FLÁVIA GAMA JURNO - SP235545
FERNANDA PAULA VILELA MARQUES DIAS - SP336871
LEDA RODRIGUES VILELA BASTOS - SP016722
MARIA CARMEN LIMA FERNANDES - SP124841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: R F G
ADVOGADOS
: ROBERTO DELMANTO - SP019014
ROBERTO DELMANTO JUNIOR - SP118848
FABIO SUARDI D ELIA - SP249995
RODRIGO DE AZEVEDO MARTINS - SP427171
INTERES.
: T M B M M
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
MARIANA FERRAZ DE ALMEIDA RODRIGUES - SP417809
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
ALICE PEREIRA KOK - SP442261
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
FERNANDO DA SILVA - SP083707
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA IDOSO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
dar parcial provimento ao recurso especial, absolvendo a agravante do delito de
associação criminosa e fixando a pena definitiva em 3 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, pelo crime contra idoso.
Documento eletrônico VDA48395249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e47091c7-29c1-4270-9fac-ef322325fef8

2. A agravante alega violação do princípio constitucional de individualização da pena,
argumentando que sua atuação foi diversa e desvinculada das demais corrés, e que a pena
foi majorada indevidamente em razão de circunstância judicial relativa às consequências
do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da
individualização da pena, considerando a alegação de que a agravante teve atuação
distinta das corrés e se a majoração da pena foi indevida.
4. Outra questão é se a participação da agravante pode ser considerada de menor
importância, o que demandaria reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial não é via adequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios
constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
6. A decisão agravada analisou de forma individualizada as condutas das rés, concluindo
que atuaram como coautoras na prática criminosa, não havendo ilegalidade ou
atipicidade.
7. A pretensão de reconhecimento de participação de menor importância é inviável, pois
exigiria reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância.
8. As circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às consequências e às
circunstâncias do crime foram fundamentadas com base em elementos concretos dos
autos, justificando a exasperação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial não é via adequada para apreciação de ofensa
a artigos e princípios constitucionais. 2. O reconhecimento de participação de menor
importância é inviável em recurso especial, pois demanda reexame de fatos e provas".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei n. 10.741/03, art. 106; CP,
art. 288, art. 69, art. 29, §1o.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.750.396/SE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
10/10/2023
HC n. 803.754/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
2/10/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48395249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e47091c7-29c1-4270-9fac-ef322325fef8

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48395249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: e47091c7-29c1-4270-9fac-ef322325fef8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2489476 - SP (2023/0395280-2)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: C T M
ADVOGADOS
: RENATA AZEVEDO - SP125075
ARTUR GOMES FERREIRA - SP125373
FLÁVIA GAMA JURNO - SP235545
FERNANDA PAULA VILELA MARQUES DIAS - SP336871
LEDA RODRIGUES VILELA BASTOS - SP016722
MARIA CARMEN LIMA FERNANDES - SP124841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: R F G
ADVOGADOS
: ROBERTO DELMANTO - SP019014
ROBERTO DELMANTO JUNIOR - SP118848
FABIO SUARDI D ELIA - SP249995
RODRIGO DE AZEVEDO MARTINS - SP427171
INTERES.
: T M B M M
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
MARIANA FERRAZ DE ALMEIDA RODRIGUES - SP417809
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
ALICE PEREIRA KOK - SP442261
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
FERNANDO DA SILVA - SP083707
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME CONTRA IDOSO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA48395245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:15
Código de Controle do Documento: 32b9b7ec-3e7f-4b78-b954-c30b74cb871e

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
dar parcial provimento ao recurso especial, absolvendo a agravante do delito de
associação criminosa e fixando a pena definitiva em 3 anos de reclusão, em regime
inicial aberto, pelo crime contra idoso.
2. A agravante alega violação do princípio constitucional de individualização da pena,
argumentando que sua atuação foi diversa e desvinculada das demais corrés, e que a pena
foi majorada indevidamente em razão de circunstância judicial relativa às consequências
do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao princípio da
individualização da pena, considerando a alegação de que a agravante teve atuação
distinta das corrés e se a majoração da pena foi indevida.
4. Outra questão é se a participação da agravante pode ser considerada de menor
importância, o que demandaria reexame de fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O recurso especial não é via adequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios
constitucionais, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
6. A decisão agravada analisou de forma individualizada as condutas das rés, concluindo
que atuaram como coautoras na prática criminosa, não havendo ilegalidade ou
atipicidade.
7. A pretensão de reconhecimento de participação de menor importância é inviável, pois
exigiria reexame de fatos e provas, o que é vedado nesta instância.
8. As circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, às consequências e às
circunstâncias do crime foram fundamentadas com base em elementos concretos dos
autos, justificando a exasperação da pena-base.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O recurso especial não é via adequada para apreciação de ofensa
a artigos e princípios constitucionais. 2. O reconhecimento de participação de menor
importância é inviável em recurso especial, pois demanda reexame de fatos e provas".
Documento eletrônico VDA48395245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:15
Código de Controle do Documento: 32b9b7ec-3e7f-4b78-b954-c30b74cb871e

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; Lei n. 10.741/03, art. 106; CP,
art. 288, art. 69, art. 29, §1o.
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.750.396/SE, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no
10/10/2023
HC n. 803.754/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
.
2/10/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
C. T. M.
monocrática que conheceu do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial
(fls. 5059-5075).
A agravante requer a reforma da decisão recorrida, e retoma pedidos quanto
à absolvição, e alternativamente, quanto à fixação da pena em seu mínimo legal (fls.
5161-5177).
É o relatório.
VOTO
Conforme dispõe o art. 258 c/c o art. 21-E, § 2o, do RISTJ, o agravo
regimental tem por finalidade impugnar decisões monocráticas proferidas em matéria
penal, razão pela qual incumbia à parte recorrente atacar os fundamentos que ensejaram
o parcial provimento do recurso especial.
Em breve síntese dos fatos, consta dos autos que a recorrente foi condenada,
junto com duas corrés, pela prática do crime previsto no art. 106 da Lei n. 10.741/03 e no
art. 288 c/c art. 69, ambos do Código Penal, tendo esta Corte, por meio de decisão
monocrática, absolvido-a do delito do art. 288 do Código Penal, fixando a pena definitiva
em 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto (fls. 5059-5075).
A agravante manifesta-se sobre a violação do princípio constitucional de
individualização da pena, posto que foi imposta pena idêntica as corrés, sendo certo que
sua atuação, diversa e desvinculada das demais, sequer revela traços de ilicitude penal.
Assim, ressalta que não é médica, tampouco advogada, não ministrou medicamentos à
vítima, não participou de atos notariais, não possuía vínculo com as demais rés, e sempre
agiu com transparência e boa-fé, inclusive colaborando com a Curadora Judicial e
arcando com despesas do funeral da vítima.
Subsidiariamente, pede a reforma dosimetria da pena, por alegar ter sido
majorada indevidamente em razão de circunstância judicial relativa às consequências do
crime.
Documento eletrônico VDA48395245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:15
Código de Controle do Documento: 32b9b7ec-3e7f-4b78-b954-c30b74cb871e

A questão foi devidamente enfrentada na decisão monocrática, limitando-se a
parte agravante a reiterar argumentos já anteriormente refutados, sem apresentar
fundamentos suficientes para infirmar a decisão recorrida.
A pretensão absolutória deduzida pela defesa da agravante não merece
conhecimento, porquanto o recurso especial interposto com fundamento na alínea "a" do
inciso III do art. 105 tem o propósito de atribuir ao Superior Tribunal de Justiça a
relevante função de uniformizador da aplicação e interpretação da legislação federal no
território nacional.
O exame de ofensa a dispositivos da Constituição, contudo, não é alcançado
pelo permissivo constitucional. Tal atribuição é reservada ao Supremo Tribunal Federal,
nos termos do art. 103, inciso III, "a", da Constituição.
Desse modo, registro ser inviável, em sede de recurso especial, o exame de
afronta a violação do princípio constitucional de individualização da pena, artigo 5o,
inciso XLVI, da Constituição Federal, sob pena de usurpação das atribuições do
Supremo Tribunal Federal, estabelecidas pela própria Constituição.
Nesse sentido: AgRg no AgRg no AREsp n. 1.750.396/SE, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
10/10/2023
18/10/2023
; AgRg no HC n. 803.754/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; EDcl no AgRg no REsp n. 1.989.394/PR, relator Ministro
2/10/2023
5/10/2023
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp n. 2.441.325/SC, relator Ministro Joel
12/12/2023
15/12/2023
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
28/11/2023
30/11/2023
Ademais, observa-se que a decisão agravada não tratou as rés de forma
genérica ou indistinta. Pelo contrário, descreveu minuciosamente a conduta das
recorrentes, destacando elementos específicos, como: a manipulação da vítima para a
outorga de procuração para administração de bens; a elaboração de novo testamento que
as beneficiava exclusivamente; e a atuação dolosa das rés, que se aproveitaram da
vulnerabilidade da vítima.
Diante disso, não há que se falar em ilegalidade ou atipicidade, uma vez que a
decisão judicial analisou de forma individualizada as condutas, concluindo que as três
corrés atuaram como coautoras na prática criminosa. A recorrente, como gerente
bancária das contas de investimentos da vítima, em conluio com as corrés - médicas que
acompanhavam o tratamento da vítima e sua esposa -, aproveitando-se da
vulnerabilidade da vítima, manipulou-a para a obtenção de vantagens, por meio da
elaboração de procuração, revogação de testamento com a confecção de novo, disposição
de bens da vítima etc.
Documento eletrônico VDA48395245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:15
Código de Controle do Documento: 32b9b7ec-3e7f-4b78-b954-c30b74cb871e

Assim, é incabível o reconhecimento de participação de menor importância
por parte da recorrente, nos termos do art. 29, §1o, do Código Penal. O acolhimento do
pedido de reconhecimento de participação de menor importância exigiria o reexame dos
fatos e das provas constantes nos autos — providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, conforme estabelece a Súmula n. 7 do STJ.
Quanto ao questionamento referente à valoração negativa das consequências
do crime, na decisão ora impugnada, reconheci a validade dos fundamentos adotados
pelas instâncias ordinárias quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis, procedendo
apenas ao ajuste da fração de aumento aplicada a cada uma delas (fls. 5072-5073).
No caso em apreço, restou evidenciado que as rés, profissionais de confiança
contratadas pela vítima, se aproveitaram da vulnerabilidade da vítima, de 86 anos,
acometida por diversas enfermidades, que teve seu patrimônio dilapidado por
profissionais em quem confiava e que eram remuneradas para assisti-lo. Ademais, foi
privado do convívio familiar, vindo a falecer em completo isolamento, conforme relato
de familiar próximo.
Nesse contexto, verifica-se que as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade, às consequências e às circunstâncias do crime foram devidamente
fundamentadas com base em elementos concretos dos autos. A culpabilidade foi
considerada elevada em razão da qualificação profissional das rés – duas médicas e uma
gerente bancária –, enquanto as consequências envolveram o prejuízo patrimonial da
vítima e a exclusão de beneficiários do testamento. A sofisticação da conduta criminosa e
o isolamento da vítima também foram ponderados como fatores desfavoráveis.
Tais elementos não são inerentes ao tipo penal do art. 106 do Estatuto do
Idoso e, portanto, podem ser legitimamente utilizados para justificar a exasperação da
pena-base, tendo as consequências do crime valoradas pelo prejuízo patrimonial da
vítima e a exclusão de beneficiários do testamento.
Assim, conclui-se que as instâncias ordinárias valoraram adequadamente os
aspectos fáticos do caso, não estando presentes ilegalidades (AgRg no AREsp n.
2.851.384/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.).
13/5/2025
21/5/2025
Ademais, é inviável a análise do argumento de que a ré não teria atuado no
procedimento produzido perante a 1a Vara de Família e Sucessões, porquanto
consubstancia indevida inovação recursal. O tema carece de prequestionamento, o que
atrai a aplicação das Súmulas n. 282 e n. 356, STF, bem como demanda revolvimento de
fatos e provas, obstado pela Súmula n. 7, STJ.
Documento eletrônico VDA48395245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:15
Código de Controle do Documento: 32b9b7ec-3e7f-4b78-b954-c30b74cb871e

Dessa forma, considerando que a parte não apresentou argumentos aptos a
modificar a compreensão anteriormente firmada, impõe-se a manutenção da decisão
agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48395245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 23/06/2025 14:32:15
Código de Controle do Documento: 32b9b7ec-3e7f-4b78-b954-c30b74cb871e

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0395280-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.489.476 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00227570920108260011 227570920108260011
EM MESA
JULGADO: 17/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: R F G
ADVOGADOS
: ROBERTO DELMANTO - SP019014
ROBERTO DELMANTO JUNIOR - SP118848
FABIO SUARDI D ELIA - SP249995
RODRIGO DE AZEVEDO MARTINS - SP427171
AGRAVANTE
: T M B M M
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
MARIANA FERRAZ DE ALMEIDA RODRIGUES - SP417809
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
ADVOGADOS
: ALICE PEREIRA KOK - SP442261
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
FERNANDO DA SILVA - SP083707
AGRAVANTE
: C T M
ADVOGADOS
: RENATA AZEVEDO - SP125075
ARTUR GOMES FERREIRA - SP125373
ADVOGADOS
: FLÁVIA GAMA JURNO - SP235545
FERNANDA PAULA VILELA MARQUES DIAS - SP336871
LEDA RODRIGUES VILELA BASTOS - SP016722
MARIA CARMEN LIMA FERNANDES - SP124841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: W R M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Paz Pública - Quadrilha ou Bando
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: C T M
ADVOGADOS
: RENATA AZEVEDO - SP125075
ARTUR GOMES FERREIRA - SP125373
ADVOGADOS
: FLÁVIA GAMA JURNO - SP235545
FERNANDA PAULA VILELA MARQUES DIAS - SP336871
LEDA RODRIGUES VILELA BASTOS - SP016722
MARIA CARMEN LIMA FERNANDES - SP124841
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
C542212449038614551803@
2023/0395280-2 - AREsp 2489476 Petição : 2024/0080396-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:43:40
Código de Controle do Documento: 2ABCAB85-B837-4EA6-BBF9-F3E888323F32

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0395280-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.489.476 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: R F G
ADVOGADOS
: ROBERTO DELMANTO - SP019014
ROBERTO DELMANTO JUNIOR - SP118848
FABIO SUARDI D ELIA - SP249995
RODRIGO DE AZEVEDO MARTINS - SP427171
INTERES.
: T M B M M
ADVOGADOS
: DANYELLE DA SILVA GALVÃO - PR040508
RENATO SCIULLO FARIA - SP182602
LEANDRO RACA - SP407616
MARIANA FERRAZ DE ALMEIDA RODRIGUES - SP417809
PEDRO HENRIQUE PARTATA MORTOZA - SP441655
ADVOGADOS
: ALICE PEREIRA KOK - SP442261
LEVY EMANUEL MAGNO - SP107041
GUILHERME ANTONIO FERREIRA FERRAZ - SP508915
MARIANA CORDEIRO PEREIRA DAS NEVES - SP526748
FERNANDO DA SILVA - SP083707
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212449038614551803@
2023/0395280-2 - AREsp 2489476 Petição : 2024/0080396-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:43:40
Código de Controle do Documento: 2ABCAB85-B837-4EA6-BBF9-F3E888323F32